Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a existência prévia de indícios veementes de fraude perpetrados pelo devedor contra o seu credor, em razão de eventuais direitos constituídos em favor de terceiros, até mesmo de boa-fé.

2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável e, nesse sentido, garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade constitui dever do julgador, inclusive as de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, se afigurem presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis.

3. Recurso não provido. Unânime